Tribunal: TJMT
Processo: 1008882-32.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008882-32.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DE SIQUEIRA BARBOSA - CPF: 209.120.131-68 (EMBARGADO), DEBORA LIMA MARTINS - CPF: 037.738.911-05 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), RENATA FERNANDES RUFINO - CPF: 092.969.896-71 (ADVOGADO), MARIA DA CONCEICAO SIQUEIRA - CPF: 631.052.251-53 (EMBARGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (EMBARGANTE), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1008882-32.2017.8.11.0041 aviado na “AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS” onde litiga com MARIA AUXILIADORA DE SIQUEIRA BARBOSA E OUTROS perante a 9a Vara Cível da comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 90116476 o colegiado por unanimidade, rejeitou a preliminar, e no mérito, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 91857960 que o v. acórdão foi omisso vez que não apreciou a preliminar de inovação recursal, contida nas contrarrazões do recurso de apelação;

Aduz que no recurso de apelação as Embargadas confirmam que a causa da morte não foi à agressão com a barra de ferro, fulminando assim o fato principal que havia como pressuposto para a subsistência do direito indenizatório, nesse sentido a fundamentação contida no acórdão Embargado;

Sustenta que indubitavelmente trata-se de nova causa de pedir, com consequente modificação do fundamento jurídico, que não foi alegada na propositura da demanda;

Registra que o art. 329 do CPC é expresso ao afirmar que a alteração da causa de pedir somente é permitida até a citação. Porquanto, inconteste a inovação recursal ocorrida, pois na esfera recursal não se admite impugnar aquilo que não foi decidido em 1a grau (pois a juízo de piso seguiu as regras do art. 141 e 492 do CPC

Requer a Vossa Excelência se digne em conhecer e acolher os presentes Embargos Declaratórios, prestando-se os esclarecimentos solicitados, bem como lhe imprimindo efeitos infringentes, sanando a apontada omissão e realizando o prequestionamento da matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara.

Como registrado no relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA AUXILIADORA DE SIQUEIRA BARBOSA e OUTROS em face de sentença proferida na ação indenizatória por danos morais que promoveu em face de UNIÃO – TRANSPORTES E TURISMO LTDA, todos identificados nos autos. Como causa de pedir, relatou que, em face de desacerto entre o irmão das autoras ANTONIO SIQUEIRA DA SILVA que teria sido agredido pelo motorista do ônibus, n. 13150, linha 55, em data de 01/02/2016, HERMES SILVIO RODRIGUES, resultou o evento morte, situação incontroversa nos autos. A sentença de piso, fazendo suas razões de decidir, julgou improcedente o pleito e condenou as apelantes no pagamento dos custos do processo e honorários, estes arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Agitaram as apeladas o cerceamento de defesa e, neste contexto, baixando os fatos à realidade, a situação recíproca da vitima e do ofensor, tenho para mim que, no caso em apreço, realmente houve o cerceamento de defesa e, desta forma, a sentença deve ser anulada para, em consequência, retornar o feito à instância de piso para que o magistrado faça o saneamento, decida os limites da lide, pontos controvertidos e, mais tarde, após regular instrução, prolatar nova sentença de mérito.

Isto porque, fundamentou a sentença tão somente de que o irmão das apelantes não faleceu em razão de ser atingido pela barra de ferro que o motorista, descendo do ônibus, passou a enfrentar o passageiro. Existem sim fatos relevantes e pertinentes agitados no processo e tudo o mais deve ser mais esclarecido para que apareça a verdade real e não a verdade meramente formal, isto é, que o motorista da empresa, preposto desta, não atingiu o passageiro que, descendo do ônibus, reclamava sobre os serviços prestados.

Realmente, não existe nexo de causalidade entre o evento morte e a barra de ferro que o motorista tinha em seu poder. Entretanto, não se pode olvidar que, uma pessoa que vem com a barra de ferro contra outrem, sobretudo em se tratando de uma pessoa idosa, este tenha se afastado e, em face desta situação de perigo, tenha caído e batido a cabeça. Assim, somente a prova pericial não satisfaz o julgador para, apoiando na mesmo, julgar improcedente a demanda.

È que, mesmo na tese de eventual existência de legitima defesa e exercício regular de um direito, conforme estabelece o art. 188, inciso I, do Código de Processo Civil, imprescindível verificar na espécie, como os fatos se desenrolaram, desde seu início até o desiderato final e, sobretudo porque, levando em consideração que a vítima portava um guarda chuva deve ser visto qual o perigo que o idoso estava a ir contra a incolumidade física do motorista, mais jovem e mais forte para, em contrapartida, se utilizar de uma barra de ferro para se defender.

Não é somente o ato ilícito praticado, a rigor do art. 186, do CC que gera o direito de indenização. Todo o contexto deve ser visto na espécie, sobretudo porque, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa fé ou pelos costumes. Esta situação é identificada no prescrito pelo art. 187 do CC.

Deve ser visto, por outro lado, situação atípica existente nos autos que, se porventura, for apurada o excesso por parte do motorista, preposto da apelada, por si só já configura a cometimento do ato ilícito (art., 187 do) e, neste viés como se sabe; ‘A responsabilidade civil decorrente do abuso de direito independe da culpa e fundamenta-se somente no critério objetivo-finalista, conforme Jornada do CJF, enunciado 37.

Tal aspecto, ao meu viso, respeitando o posicionamento do magistrado a respeito do assunto, deve ser visto que, não basta tão somente a perícia médica. Verifica-se, sem dúvida alguma, questões de fato que merecem ser mais bem esclarecidos a respeito de toda situação existente e, neste caso, não se pode olvidar, ao contrário da sustentação oral feita, a existência no caso, de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem publica e interesse social.

A Constituição Federal, a rigor do art. 5o, inciso LV, previu o contraditório e, de igual forma, o cerceamento de defesa e, no caso em apreço, julgando o feito tão somente em relação ao laudo pericial, sem duvida alguma residiu manifesto cerceamento de defesa. É caso de ser anulada a sentença.

Por outro aspecto, não se tratou de absolvição na instância penal. A questão é outra. Verifica-se que, a rigor do IP, simplesmente houve, por pedido do MP, o arquivamento do processo e não houve a instalação do procedimento penal. Sem mais delongas, sabe-se que as esferas penais e civis são totalmente diversas para o caso. Se houvesse absolvição, a questão seria outra, mas como não houve, existindo questões de fato que devem ser mais bem esclarecidas, vê-se que o julgamento feito, cerceou o direito de produzir provas em face de existência de questões de fato.

Bem a propósito acalento esta decisão com os seguintes julgados:

‘INDEFERIMENTO DA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. Constatada violação à garantia constitucional da ampla defesa (CF88, art. 5o, inc. LV), impõe-se a anulação da sentença e reabertura da instrução. (TRT-1 - RO: 00007092220125010241 RJ, Relator: Dalva Amélia de Oliveira Data de Julgamento: 25/03/2014, Oitava Turma, Data de Publicação: 16/04/2014)’.

‘INDEFERIMENTO DA OITIVA DA PARTE. PREJUÍZO PROCESSUAL DEMONSTRADO. NULIDADE. Demonstrado o prejuízo processual provocado pelo indeferimento da oitiva da parte e da produção de prova testemunhal, é imperiosa a decretação de nulidade da sentença por cerceamento do devido processo legal, devendo a instrução de o feito ser reaberta no juízo de origem para tal finalidade. É o caso dos autos.(TRT-5 - RecOrd: 00000184120135050021 BA 000001841.2013.5.05.0021, Relator: RENATO MÁRIO BORGES SIMÕES, 2a. TURMA, Data de Publicação: DJ 02/10/2014.)’.

'INDEFERIMENTO DA OITIVA DA PARTE. PREJUÍZO PROCESSUAL DEMONSTRADO. NULIDADE. Demonstrado o prejuízo processual provocado pelo indeferimento da oitiva da parte e da produção de prova testemunhal, é imperiosa a decretação de nulidade da sentença por cerceamento do devido processo legal, devendo a instrução de o feito ser reaberta no juízo de origem para tal finalidade. É o caso dos autos.(TRT-5 , Relator: RENATO MÁRIO BORGES SIMÕES, 2a. TURMA)’.

Portando, no caso concreto, em face da situação que deve ser vista nos seus múltiplos e variados aspectos, desde o inicio da desavença entre o motorista e o idoso, questões de fato, por cerceamento de defesa, de rigor se apresenta a nulidade da sentença.

Com estas considerações, conheço do recurso, acolho a preliminar de CERCEAMENTO DE DEFESA, ANULO A SENTENÇA DE MÉRITO e DETERMINO que os autos retornem ao JUIZO DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇAO para o devido SANEAMENTO, fixação dos pontos controvertidos e deferimento das provas necessárias para apuração das questões de fato.

É como voto.”

O mero arquivamento de inquérito policial, sem absolvição do indiciado pelo MP, não é causa de improcedência da demanda em face da inexistência de dependência entre as ações criminais e as ações cíveis.

O fato de a barra de ferro não ter sido utilizado pelo agressor retira tão somente o nexo de causalidade a respeito desta situação. Contudo, muito embora tenha a vitima falecido em face de ter caído de costas e batido a cabeça, tudo deve ser esclarecido de como se chegou a tal conclusão o que não se esclarece tão somente com o laudo pericial a respeito do evento morte, sobretudo porque no caso divisa a responsabilidade civil de cunho objetivo.

Assim existindo situações de fato que merecem ser mais bem esclarecidas, desde o início da confusão entre o motorista e o idoso passageiro e o triste final, com óbito deste, até para verificar o excesso de defesa como ato ilícito, dentro da dicção do art. 187 do CC, indispensável se apresenta a devida instrução processual.

Comprovado o cerceamento de defesa, sendo inadmissível, no caso concreto, julgamento tão somente com o laudo pericial, deve a sentença, por cerceamento de defesa, ser anulada. Por consequência, baixando os autos na instância de piso, deve o juiz proceder ao saneamento do feito, anotando os pontos controvertidos e possibilitar que o autor comprove os fatos alegados através de provas outras, sobretudo porque a questão é albergada pelo CDC.

Violando os predicados do CDC, existindo demonstração de cerceamento de defesa e c/c a CF, a sentença deve ser anulada.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021